Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-54.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Suspensão de anúncios em plataforma digital (marketplace). Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Relação jurídica de natureza contratual. Utilização da plataforma como instrumento de atividade econômica. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausente vulnerabilidade qualificada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Suspensão de anúncios em plataforma digital (marketplace). Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Relação jurídica de natureza contratual. Utilização da plataforma como instrumento de atividade econômica. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausente vulnerabilidade qualificada. Medida restritiva fundada em denúncia específica relacionada à alegada violação de direito de propriedade industrial. Existência de título formal vigente. Exercício regular de direito e observância dos termos de uso da plataforma. Autonomia privada e liberdade contratual (art. 421 do Código Civil). Inviabilidade de imposição judicial de manutenção compulsória de vínculo contratual. Ausência de demonstração de abuso ou ilicitude. Danos materiais e morais não configurados. Tutela antecipada recursal. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de contraditório e dilação probatória. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.